Tribunal: TJDFT
Processo: 0718996-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718996-64.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: RUTH BRAZ RAMIREZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. ERRO DE CÁLCULO. PAGAMENTO A MAIOR. FALHA EXCLUSIVA DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. DEVOLUÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. BOA-FÉ DA BENEFICIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ante o caráter alimentar das verbas oriundas de benefício previdenciário e ausente a má-fé, a restituição implementada pela ré-apelante contraria o princípio da irrepetibilidade, sendo incabível a devolução dos valores recebidos a maior por erro exclusivo da entidade previdenciária. 2. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 18, 19, 21, todos da Lei Complementar 109/2001 e 884 e seguintes, todos do Código Civil, ao não reconhecer a necessidade de fonte de custeio e a imprescindibilidade da recomposição de reserva matemática, bem como ao consignar que, diante da boa-fé da recorrida e do caráter alimentar dos benefícios previdenciários, seria incabível a pretensão de devolução dos valores pagos a maior. Tece considerações sobre o princípio do equilíbrio atuarial. Ressalta que as complementações de aposentadoria pagas pela entidade privada de previdência suplementar apresentam nitidamente caráter de natureza de investimentos e não de natureza alimentar. Pontua que é imprescindível que o benefício pago à recorrida seja proporcional aos valores vertidos à FUNCEF que formaram a sua reserva matemática, o que justifica a sua impossibilidade de cumprir com qualquer pagamento sem a prévia fonte de custeio. Articula que a parte recorrida teve um enriquecimento sem causa em detrimento dos demais participantes do plano. Defende a devolução dos valores pagos indevidamente. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários recursais e que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1o, 18, 19, 21, todos da Lei Complementar 109/2001 e 884 e seguintes, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028